Tribunal: TJSP
Processo: 1005306-63.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão contidos no V. Acórdão – Rejeição – Contradição sanável pela via declaratória é aquela intrínseca ao próprio julgado, não servindo de paradigma postulação da parte ou documento outro contido nos autos – Omissão apontada que na verdade trata de alegação de má apreciação da prova, cujo reexame não comporta a espécie recursal eleita – V.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão contidos no V. Acórdão – Rejeição – Contradição sanável pela via declaratória é aquela intrínseca ao próprio julgado, não servindo de paradigma postulação da parte ou documento outro contido nos autos – Omissão apontada que na verdade trata de alegação de má apreciação da prova, cujo reexame não comporta a espécie recursal eleita – V. Acórdão mantido – Embargos de declaração REJEITADOS.